Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DE PARCELAS POSTERIOR À QUITAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora e a instituição financeira ré entabularam contrato de empréstimo bancário na modalidade consignada no valor de R$ 61.500,22 (sessenta e um mil e quinhentos reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações de R$ R$ 1.305,99 (mil trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos), com início em 27/05/2016 e término em 22/06/2024. Em maio de 2019, a autora quitou o empréstimo de forma antecipada, porém, a instituição financeira continuou a descontar a parcela em sua folha de pagamento pelo período de junho a novembro de 2019 até o ajuizamento da ação, sendo devolvidas após a reclamação da autora.
2. A autora ingressou em juízo por entender que teria direito à restituição em dobro já que não houve engano justificável. Pleiteou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré na restituição do valor em dobro, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
3. O Banco do Brasil apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentas.
4. Preliminar ausência de interesse de agir. Verifica-se o interesse de agir nas hipóteses em que há a necessidade de a parte ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como quando essa se revela útil e imprescindível, sendo dispensável o exaurimento da via administrativa (princípio da inafastabilidade da jurisdição - Constituição Federal, art. 5o, XXXV). A existência dessa condição está demonstrada, uma vez que a autora entrou em contato com réu por diversas vezes para solicitar que os descontos das parcelas do empréstimo em seu contracheque fossem cessados em razão da quitação, o que não foi feito. Preliminar rejeitada.
5. Inépcia da petição inicial. Não se configura a inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. Inépcia por pedido genérico de indenização por dano moral. O sistema processual civil estabelece como regra geral o pedido certo e determinado. Todavia, em determinadas situações, o legislador previu a possibilidade de formulação de pedido genérico, como aquelas previstas no artigo 324, parágrafo 1o, do CPC. A faculdade atribuída ao autor, de formular pedido genérico de compensação por dano moral, não é causa de inépcia da inicial e não importa em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu, além de se insurgir contra a caracterização da lesão extrapatrimonial, poderá pedir ao juiz pela fixação do quantum indenizatório em patamar que considere adequado. Preliminar rejeitada.
7. Como bem ponderou o juízo sentenciante: “(...) De fato, efetuar desconto no mês subsequente à quitação do empréstimo ainda é de se tolerar, tendo em vista a possibilidade de falta de tempo hábil de comunicação entre os envolvidos na relação jurídica. Porém, continuar por mais cinco meses com os descontos indevidos é absolutamente descabido e injustificável. A restituição simples levada a cabo pela requerida não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Não há, no presente caso, “engano justificável” (artigo 42 do CDC), pois a ré fora alertada, mais de uma vez, sobre os descontos indevidos e, ainda assim, continuou a realizá-los”.
8. Dessa forma, agiu com acerto a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores de acordo com o art. 42 do CDC, porque cinte de tudo e diante dos reiterados pedidos do consumidor para cessar o desconto, a má-fé se confirma.
9. Dano moral. O desconto de considerável parcela do salário do consumidor de forma indevida e sua continuidade mesmo depois de várias reclamações, só cessando após ajuizamento da ação, é fato que supera os meros dissabores do cotidiano, pois afeta a verba salarial/alimentícia do consumidor, constituindo conduta que afeta a sua dignidade.
10. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.